Tribunal: TJDFT
Processo: 0721524-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721524-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TYCOON GROUP LTDA AGRAVADO: CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TYCOON GROUP LTDA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “No que concerne a tutela de urgência de natureza antecipada, as provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, para que seja determinado o imediato desbloqueio e, consequente, depósito da quantia de R$ 18.873,73 na conta da autora. Isso porque, faz-se necessária dilação probatória em contraditório para que seja possível a este Juízo aferir se houve alguma conduta fraudulenta nas transações que resultaram o crédito de R$ 18.873,73 descrito no documento de ID 158335840, pois, em resposta à reclamação formalizada pela autora junto ao PROCON – São Paulo, a ré informou que “Da análise do histórico de mensagens da Reclamada, verificou-se que, em 27/03, foi solicitado ao Reclamante a realização de procedimento de segurança, através do envio de informações sobre o estabelecimento e das transações mais recentes à época. Finda a análise, identificou-se que o estabelecimento comercial da Reclamante realizou transações atípicas, com base nos critérios de risco da Reclamada, conduta explicitamente vedada pelo Contrato de Afiliação firmado entre as partes, bem como pelas regras do Mercado de Meios de Pagamento.” (ID 158335836 – Pág. 2, primeiro e segundo parágrafos). Se não bastasse essa constatação concernente à necessidade de observância do contraditório para melhor esclarecimento das circunstâncias relativas às supostas transações atípicas realizadas no estabelecimento empresarial da autora, verifica-se que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde a regular tramitação do procedimento. É que, não obstante a quantia de R$ 18.873,73 esteja bloqueada desde a data de 27/03/2023 (ID 158335829 - Pág. 2, terceiro parágrafo), a inicial somente foi distribuída no dia 11/05/2023, ou seja, quando decorridos 44 (quarenta e quatro) dias daquela data, o que evidencia a ausência de situação de emergência apta a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora, que, inclusive, não demonstrou qualquer situação de indisponibilidade de recursos financeiros para adimplir suas obrigações perante fornecedores, empregados e credores em geral. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada deduzido na inicial (ID 158335829 - Pág. 15, letra “a”). (...)” Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, consistente no desbloqueio e depósito em conta do valor de R$ R$ 18.873,73 (dezoito mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e três centavos). O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão transcrita. Afirma que a documentação carreada aos autos comprova a probabilidade do direito, pois, no dia 27/03/2023 a agravada realizou o bloqueio do depósito da importância de R$ 18.873,73 (dezoito mil oitocentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), que deveria ser realizado ao agravante. Assevera que a resposta da agravada ao PROCON-SP, na qual afirmou que os valores derivam de operação atípica, foi apresentada sem quaisquer documentos que comprovem esta alegação. Acrescenta que, caso de fato houvesse suspeita de conduta atípica que justificasse o bloqueio de valores, a empresa não teria feito a promessa de que os valores seriam liberados em até 1 (um) dia útil. Sustenta que o bloqueio é ilegal e, mesmo que haja previsão contratual para a prática deste ato, é necessária a devida fundamentação e comprovação de ilegalidade para que seja realizado o aludido bloqueio. Argumenta que não é necessária a observância do contraditório para esclarecimento das circunstancias acerca das transações realizadas no estabelecimento comercial do agravante, pois os documentos trazidos aos autos demonstram a falha na prestação de serviços por parte da agravada. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida liminar pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Em análise aos autos originários, observo que a elucidação da questão demanda dilação probatória. Afinal, não há nos autos elementos suficientes para aferir eventual irregularidade no bloqueio dos valores pela instituição financeira agravada. Os documentos trazidos aos autos originários (IDs Num. 158335836 a 158335840) tratam-se de resposta da agravada ao PROCON-SP, comunicação do descredenciamento da agravante do sistema de pagamento da agravada e extrato de valores a receber. Não há nos autos nenhum elemento que verse sobre as circunstâncias que geraram as suspeitas de irregularidade nos pagamentos, de modo que é prudente aguardar a regular dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Ademais, deve-se destacar que a medida liminar pleiteada é irreversível, pois, em caso de desbloqueio dos valores e transferência para a conta do agravante, há grande possibilidade de que o valor seja utilizado, o que dificultará sobremaneira eventual restituição dos valores à agravada em caso de improcedência dos pedidos iniciais. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de junho de 2023 15:26:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora